Tribunal: TJES
Processo: 5000598-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL - ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000598-59.2026.8.08.0000

PACIENTE: GILSON DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÂNSITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 1º, 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após acidente de trânsito com vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Liminar parcialmente deferida para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva, ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

Embora a soma das penas máximas abstratas dos delitos permita, em tese, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP), a medida exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), o que não se evidencia de forma suficiente no caso.

As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, atividade lícita e vínculo familiar, aliadas à natureza dos delitos (sem violência dolosa direta contra a pessoa), indicam a desnecessidade da prisão como medida extrema, sendo adequadas e proporcionais as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, com manutenção das medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas quando suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante de condições pessoais favoráveis do paciente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CTB, arts. 303, § 1º, 304, 305 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000598-59.2026.8.08.0000

PACIENTE: GILSON DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

VOTO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILSON DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 19/01/2026, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 303, § 1º, 304, 305 e 306, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em razão de acidente de trânsito ocorrido em via pública envolvendo a vítima Etiel Silva Scheidegger.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: a) a ausência do requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de tratar-se de crimes de natureza culposa; b) a inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação concreta na decisão impugnada; c) a desnecessidade da custódia, considerando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito como motorista carreteiro, é pai de três filhos menores e possui esposa gestante; e d) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do referido diploma legal.

Deste modo, requer a expedição de Avará de Soltura.

O pedido liminar foi parcialmente
deferido
(ID 17839160). Informações da autoridade coatora (ID 18441691). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18740030) manifestando-se pela concessão da ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não existem razões para alterar a decisão outrora concedida pelo E. Des. Helimar Pinto. Vejamos:

“
(...
) Conforme se extrai dos autos, o paciente, GILSON DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO JUNIOR, supostamente causou um acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de janeiro de 2026, por volta das 17h39min, na Rua Volpato, Centro de Rio Novo do Sul/ES.

Segundo os autos, o paciente conduzia uma caminhonete VW/Amarok de cor branca (placa OVI2B44) quando colidiu contra a traseira de um veículo Ford Ka (placa PWW7566) que estava parado. No momento do impacto, a vítima, Etiel Silva Scheidegger, realizava a limpeza do seu automóvel e foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações nos braços e na cabeça.

Após a colisão, o paciente evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. Ele foi localizado posteriormente por policiais militares em um estabelecimento comercial, enquanto seu veículo estava estacionado na contramão de direção. Na abordagem, os agentes constataram sinais visíveis de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados e fala alterada, fato corroborado pelo depoimento do passageiro e cunhado do paciente, Vinicius Silva Souza, que confirmou a ingestão de uísque antes da condução do veículo.

O paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 1º (lesão corporal culposa com causa de aumento por omissão de socorro), 304 (omissão de socorro), 305 (evasão do local) e 306 (embriaguez ao volante), todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência de custódia, realizada em 19 de janeiro de 2026, a MMª. Juíza de Direito Raquel de Almeida Valinho converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A suposta autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta do
modus operandi
e a aparente periculosidade do agente.

No que concerne à viabilidade da segregação cautelar, é imperioso consignar que a prisão preventiva é medida excepcional, regida pelos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Sob o aspecto objetivo, o Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da custódia em crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos. No caso em tela, a cumulação das penas máximas abstratas dos crimes imputados ao paciente (especialmente as infrações dos artigos 304, 305 e 306 do Código de Trânsito) ultrapassa o referido patamar legal, o que confere, em tese, lastro normativo para a manutenção da prisão.

Entretanto, a análise do Art. 312, do Código de Processo Penal, exige que a segregação se fundamente em riscos concretos e atuais à ordem pública ou à instrução criminal. No presente contexto, embora a conduta do paciente apresente elevado desvalor fático, evidenciado pela condução sob efeito de álcool e pela fuga do local do acidente, as circunstâncias pessoais favoráveis e a natureza do delito mitigam a necessidade do cárcere como
ultima ratio
.

A análise da necessidade da medida extrema não deve se desvincular dos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, inerentes ao sistema processual penal pátrio, especialmente quando em confronto com a natureza dos fatos narrados.

Não obstante a gravidade da conduta, a manutenção da segregação cautelar revela-se medida desproporcional diante do cenário de
periculum in mora
inverso.

Restou comprovado documentalmente que o paciente possui residência fixa em Alfredo Chaves/ES e exerce atividade laboral lícita como
motorista carreteiro
, com vínculo empregatício ativo na Empresa Willy Transportes Ltda.

Soma-se a isso a demonstração de que o autuado é provedor de família numerosa, sendo genitor de 03 (três) filhos menores e possuindo esposa em estado gravídico, circunstâncias que denotam estreito vínculo com o distrito da culpa e a essencialidade de sua liberdade para a subsistência da prole.

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis, aliadas à natureza dos delitos de trânsito — que, embora graves, carecem de violência ou grave ameaça dolosa direta contra a pessoa — indicam que a ordem pública e a aplicação da lei penal podem ser resguardadas por meios menos gravosos que o cárcere.

Sob esse prisma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Tais medidas são aptas a vincular o paciente ao processo e inibir a reiteração de condutas perigosas no trânsito sem sacrificar prematuramente a sua liberdade e o sustento de sua prole.”

Ao final o e. Des. Helimar fixou as cautelares de pagamento de fiança, comparecimento em juízo e proibição de se ausentar da comarca.

Em informações prestadas, o juízo de origem afirmou que a fiança foi devidamente paga, sendo o paciente posto em liberdade, sem notícia de descumprimento das outras medidas cautelares impostas.

Deste modo, não vejo motivos para alterar a ordem anterior.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
, confirmando a liminar outrora concedida e ratificando as cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)